Tribunal: TJES
Processo: 5006926-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006926-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUCIO CAMPOLINA DE FREITAS

AGRAVADO: CELSO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITORIO. MELHOR POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - De acordo com o artigo 567 do Código de Processo Civil o interdito proibitório tem espaço nos casos em que o
possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse.

II – Sopesando que estamos na fase embrionária da demanda originária, me pareceu prudente o exame de “melhor posse” realizado pelo juízo originário. Isto decorre, dada a coexistência de provas que indicam que ambas as partes exerceram - de algum modo e por algum período – atos que podem ser tidos como posse. Nesta toada, não há como negar que a anterioridade, o título e as providências administrativas e judiciais militam em favor do agravado no tempo do deferimento da medida ora guerreada.

III – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5006926-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUCIO CAMPOLINA DE FREITAS

AGRAVADO:
CELSO ALVES DOS SANTOS

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Mucio Campolina de Freitas em face de decisão que deferiu a liminar no bojo do interdito proibitorio n. 0004200-12.2020.8.08.0047 ajuizado por Celso Alves dos Santos.

Irresignado com a decisão, o recorrente aduziu, em suma, que adquiriu o imóvel em 01.07.2020, arcando com o IPTU desde então, bem como vem cuidando de sua manutenção.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Recurso recebido sem efeito suspensivo conforme decisão com id. 5988570.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7327036).

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que neste momento não vislumbro motivos para descurar da conclusão impugnada, como passo a expor.

De acordo com a Lei Processual Civil (art. 567) o interdito proibitório tem espaço nos casos em que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

A obtenção do mandado proibitório, portanto, encontra-se condicionada à demonstração da posse e da iminência de atos de turbação ou esbulho.

Neste espeque, a jurisprudência de nossa Corte externa o entendimento de que em casos que tais
“(...) A ameaça justificadora da proteção possessória não pode defluir de uma mera suspeita ou desconfiança, muito pelo contrário, deve encontra-se lastreada em um motivo real, capaz de justificar, de forma objetiva, o temor”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 045140034617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Neste sentido, sobreleva o artigo 1.196 do Código Civil, que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Se as partes sustentam a posse sobre o bem, deve-se utilizar o critério da melhor posse, considerando-se a posse daquele que comprovar o exercício do poder de fato sobre o mesmo, de forma mansa e pacífica e mediante o uso da boa-fé.

Nesse sentir, sopesando que estamos na fase embrionária da demanda originária, me pareceu prudente o exame de “melhor posse” realizado pelo juízo originário.

Isto decorre, dada a coexistência de provas que indicam que ambas as partes exerceram - de algum modo e por algum período – atos que podem ser tidos como posse. Nesta toada, não há como negar que a anterioridade, o título e as providências administrativas e judiciais militam em favor do agravado no tempo do deferimento da medida ora guerreada.

Pelo exposto, conheço e nego provimento para manter a decisão impugnada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.